Tribunal: TJES
Processo: 0008766-74.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008766-74.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: HELENA LAURINDO COUTINHO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
PERÍODO DE
CARÊNCIA.
INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por menor impúbere representada por seu genitor, em face da Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico, narrando que a autora, com apenas oito meses de idade, foi acometida por grave quadro de pneumonia, sendo indicada internação urgente em hospital da rede credenciada da operadora local, havendo negativa de cobertura, sob alegação de carência não cumprida,.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Unimed Vitória possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, mesmo sendo cooperativa diversa da contratada; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais diante da recusa da internação em situação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da Unimed Vitória é reconhecida com base na teoria da aparência e na abrangência nacional do plano, considerando-se que a operadora local integra sistema que se apresenta de forma unificada ao consumidor.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES firma a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, especialmente quando o plano possui cobertura nacional e o atendimento se dá por meio de rede integrada.

A negativa de internação urgente por alegação de carência, ainda que durante período inicial do contrato, contraria expressamente o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, que assegura cobertura obrigatória em casos de urgência.

A recusa de cobertura em momento crítico, agravada pela necessidade de intervenção judicial, configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. Quantum de R$ 5.000,00 considerado proporcional aos contornos fáticos e jurídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Unimed local possui legitimidade passiva para responder por negativa de cobertura em plano com abrangência nacional, por força da teoria da aparência.

É devida a indenização por danos morais pela recusa indevida de internação hospitalar em situação de urgência, ainda que durante o período de carência contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 852.868/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.923.442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.10.2023; TJES, APL 5002409-93.2022.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, j. 10.11.2022; TJES, AI 5014775-33.2023.8.08.0000, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação
Cível
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença lançada ao ID 11293163 proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Helena Laurindo Coutinho, representada por seu genitor Diego Muller Coutinho, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para: (i) condenar a requerida a custear a internação hospitalar da autora em enfermaria, bem como todos os demais procedimentos necessários ao tratamento da enfermidade; (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 11293166), a apelante alega, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por ser mera executora de serviços autorizados por outra operadora, no caso, a Unimed do Estado de São Paulo, contratada da beneficiária; (ii) inexistência de solidariedade entre cooperativas do Sistema Unimed, que possuem autonomia administrativa e contratual; (iii) ausência de conduta ilícita da recorrente que justifique a condenação por danos morais, pois não houve prática de ato danoso de sua parte; (iv) eventual responsabilidade caberia exclusivamente à operadora contratante; (v) requer a exclusão de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 11293171, a parte recorrida impugna os argumentos recursais, pugnando ao final pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado ao ID 13238830, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, com fundamento na legitimidade da Unimed Vitória à luz da jurisprudência consolidada, especialmente considerando-se o sistema de intercâmbio nacional da rede Unimed e a teoria da aparência, que impede a exclusão de responsabilidade pelo simples argumento de autonomia formal entre as cooperativas.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara Cível cinge-se à verificação da legitimidade passiva da Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico para figurar no polo passivo da demanda, bem como à sua eventual responsabilidade pela negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência médica envolvendo a infante Helena L Coutinho, ora recorrida, além da pretensão recursal de exclusão ou redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A autora e ora apelada, menor impúbere com apenas oito meses de idade à época dos fatos, foi acometida por grave quadro de pneumonia e falhas respeiratórias, com necessidade inequívoca de internação hospitalar em regime de urgência, conforme expressamente atestado por profissional médico na solicitação acostada à fl.12/13 e versos, sendo o tratamento indicado a ser realizado em unidade hospitalar integrante da rede credenciada da Unimed Vitória, mais precisamente no
Hospital Vila Velha-
ES
.

Ocorre que, mesmo diante de recomendação médica expressa e inequívoca necessidade de internação urgente, requerida na data de 11/04/2019 pelo médico que assistiu a menor, a referida operadora, ora recorrente, recusou a cobertura requerida pelos médicos ao argumento de que a menor estaria ainda em período de carência, ao que se depreende do espelho da solicitação, obrigando os genitores de Helena a buscarem socorro perante o Ministério Público do Estado, no dia seguinte (em 12/04/2019) para ajuizamento de ação judicial visando a internação de urgência de Helena.

Somente após deferimento da tutela de urgência pelo MM. Magistrado a quo nos autos do presente feito é que a Unimed Vitória providenciou vaga para internação da infante no nosocômio procurado (Hospital Vila Velha), na data de 13/04/2019 (fl.29), a permitir seu adequado tratamento médico.

Em sua contestação, a Unimed Vitória sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, alegando que a autora é beneficiária de plano coletivo empresarial contratado com a
Unimed do Estado de São Paulo
, conforme comprova a carteira do plano juntada aos autos. Alegou que cada unidade do sistema Unimed possui autonomia administrativa e contratual, razão pela qual eventuais negativas de cobertura devem ser esclarecidas e respondidas pela operadora originária do contrato. Acrescentou ainda que, apesar de não deter informações cadastrais da autora, prestou os atendimentos possíveis dentro das limitações contratuais e legais, destacando que a internação requerida não estava abrangida pela cobertura naquele momento, por ainda vigorar o período de carência, e assim, afirmou que não houve falha de prestação de serviço por parte da Unimed Vitória, argumentos ora reiterados em seu apelo.

Primeiramente, em que pese a Unimed Vitória sustente que a autora é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contratado junto à Unimed do Estado de São Paulo, e que sua atuação se limitaria à execução de serviços autorizados no âmbito do sistema de intercâmbio cooperativo, o fato é que, por força da
ABRANGÊNCIA NACIONAL
do plano contratado (conforme carteirinha juntada à fl.09) e da integração operacional entre as cooperativas do Sistema Unimed, a legitimidade da Unimed Vitória e sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais não pode ser afastada com base apenas na autonomia formal das unidades.

Como consta registrado no Parecer da PGJ anexo aos presentes autos, a jurisprudência dominante, inclusive do egrégio TJES,
tem reconhecido a legitimidade das cooperativas locais
para responder por negativas de cobertura ocorridas em sua área de atuação, quando envolvida relação de consumo fundada em plano
com cobertura nacional,
especialmente diante da aparência de unicidade do sistema perante o consumidor. A propósito, cito os posicionamentos do c.STJ e deste egrégio Tribunal sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 852.868/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.923.442/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.).

“(...). 2.
A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. A incidência da teoria da aparência induz impor-se a cobertura do tratamento pelo plano de saúde contratado, quando o paciente lança mão de hospital credenciado pela rede, mesmo que seja conveniado apenas a outra cooperativa do mesmo sistema, havendo que se reconhecer a solidariedade obrigacional presente na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019. (Grifei).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIDADES COOPERATIVAS DA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. PLANO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ e desta Corte são firmes no sentido de que, à luz da teoria da aparência, deve ser reconhecida a legitimidade passiva de todas as unidades cooperativas da Unimed. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1720115/RS e AgInt no AREsp 1492299/RS. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento 035199000999.
2. A agravada foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e é beneficiária do plano de saúde Unimed Vertente do Caparaó com abrangência nacional, ao passo que o ajuizamento da ação contra a Unimed Vitória não obsta a tutela jurisdicional pretendida, eis que o Sistema Unimed, embora constituído por cooperativas com personalidades jurídicas distintas e independentes entre si, é apresentado ao consumidor como um sistema único que garante atendimento em todo o território nacional. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 10/Nov/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Apel: 5002409-93.2022.8.08.0000. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES).

“(...). 1
.Rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva ad causam eriçada pela agravante, Unimed Vitória, tendo em vista a iterativa orientação da jurisprudência do STJ, do qual este egrégio TJES não discrepa, tem decidido no sentido de reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência. Precedentes.
” (TJES. Data: 12/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. A.I: 5014775-33.2023.8.08.0000. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED INTERCÂMBIO. COMPLEXO UNIMED DO BRASIL. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Nos termos da firme orientação do c. STJ, as cooperativas integrantes do Complexo Unimed do Brasil, “por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes”
(TJES. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP). Precedentes. 2. Decisão mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 02/May/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. A.I: 5001788-28.2024.8.08.0000. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA).

Ultrapassada a questão sobre a legitimidade passiva da Unimed Vitória, esta afirma a ausência de sua responsabilidade civil e indevida condenação em danos morais, alegando, em suma, não ter praticado nenhum ato ilícito.

Entretanto, as alegações da apelante não resistem à análise dos elementos constantes nos autos e da jurisprudência consolidada acerca do tema. Afinal, a negativa de cobertura em situação de urgência – devidamente caracterizada nos autos – configura falha grave na prestação do serviço, que, por si só, atrai a responsabilidade objetiva da operadora de saúde, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Reitero que o plano de saúde contratado possuía abrangência nacional, estando inserido no regime de intercâmbio cooperativo do Sistema Unimed, que se apresenta ao consumidor de forma unitária, sob uma mesma marca, estrutura visual, rede de atendimento integrada e canais de contato unificados, o que atrai a incidência da teoria da aparência, e nesse sentido, firmou-se jurisprudência pacífica e já citada alhures, tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio Tribunal, no sentido da responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes da UNIMED sempre que demonstrada relação jurídica de consumo fundada em plano com cobertura nacional e que se apresenta como estrutura unificada ao usuário.

A responsabilidade solidária entre as unidades cooperadas do sistema, portanto, decorre da forma como se estruturam e se apresentam no mercado, sendo absolutamente irrelevante, para o consumidor, a distinção entre as pessoas jurídicas envolvidas, sobretudo diante da urgência médica que exigia a imediata internação da infante em hospital da rede da Unimed Vitória.

E não há se falar que a operadora recorrente não praticou nenhum ato ilícito na presente hipótese, se foi justamente quem negou cobertura à internação de urgência sob pretexto de que a apelada estaria ainda em período de carência.

A recusa da operadora recorrente colide frontalmente com a legislação específica que regula a matéria, especialmente a Lei nº 9.656/98, a qual estabelece com clareza a cobertura obrigatória de atendimentos em casos de urgência e emergência. Vejamos:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I –
de emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;

II – de urgência
, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

De modo complementar, o art. 12, inciso V, alínea “c”, da mesma lei, determina que:
“
Art. 12, V-
quando fixar períodos de carência: c)
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
;”

Logo, ainda que a infante estivesse em início de vigência do contrato, a operadora era obrigada a garantir cobertura para a internação recomendada, considerando que o evento em questão se enquadrava claramente como situação de urgência, sendo assim qualificada pelo médico que a atendeu no pronto socorro, exigindo providências médicas imediatas, que somente foram ultimadas após intervenção do Poder Judiciário, em sede de tutela de urgência.

A recusa de atendimento, portanto, é manifestamente ilegal e abusiva, constituindo grave falha na prestação do serviço de saúde, extrapolando os limites do razoável e revelou total descompasso com os deveres de cooperação, proteção e lealdade próprios das relações de consumo, ensejando, por conseguinte, o dever de indenizar os danos morais, cujo valor foi arbitrado em
R$ 5.000,00
– quantia compatível com os danos extrapatrimoniais sofridos, considerando-se o risco à saúde da menor, o abalo emocional da família e o descumprimento de obrigação contratual em momento crítico, além dos parâmetros estabelecidos por esta Corte em casos análogos, e nesse sentido, cito: (TJ-ES - APL: 00237292820168080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 12/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2018); Data: 10/Apr/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Apel: 0005519-50.2021.8.08.0024. Relator: ALDARY NUNES JUNIOR; Data: 07/Apr/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Apel: 5024430-55.2022.8.08.0035. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES).

Pelo exposto, e despiciendas manifestações extras,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do art. 85, §11 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.